Tribunal: STF
Processo: ARE 1585742
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 23, fl. 1):

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ART. 1.238 DO CC. REQUISITOS PREENCHIDOS. MODO ORIGINÁRIO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. EXTINÇÃO DA HIPOTECA GRAVADA SOBRE O IMÓVEL. 
1. Comprovado o exercício da posse sobre a área, sem oposição e com animus domini, durante quinze anos ininterruptos, fazem-se preenchidos os requisitos para a aquisição da propriedade com fundamento no art. 1.238 do CC. Implementação do prazo de quinze anos evidenciada a partir de instrumento contratual de compra e venda encartado aos autos, do instituto da acessio possessionis e da prova testemunhal produzida. 
II. Cuidando-se o usucapião de aquisição da propriedade pelo modo originário, não há falar em prevalência da hipoteca que onera o imóvel. A existência de contenda judicial entre a construtora e o agente financeiro não impede a aquisição do domínio por terceiro alheio à lide, especialmente quando não contestada a posse deste ou demonstrado vício na sua aquisição. Apelo provido, por maioria.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 27), foram rejeitados (Doc. 32).
No Recurso Extraordinário (Doc. 44), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL aponta violação ao art. 183, §3º da CF/1988, sustentando a impossibilidade de usucapião de imóveis financiados pelo sistema financeiro de habitação.
Requer, ao final, o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido declarando-se a impossibilidade de usucapião de imóvel público.
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (i) “eventual violação ao texto constitucional se daria de forma meramente indireta ou reflexa, circunstância que torna inadmissível o recurso extraordinário”  (Doc. 53, fl. 10); e (ii) incide ao caso a Súmula 279/STF. 
No Agravo (Doc. 58), a parte recorrente impugna todos os argumentos da decisão agravada.
No STJ, o ilustre Min. RAUL ARAÚJO, inicialmente negou provimento ao Agravo em Recurso Especial interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Doc. 88).
Interposto Agravo Interno (Doc. 155), foi provido “a fim de cassar o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, determinando ao Tribunal de origem a análise motivada da questão da origem dos recursos e a vinculação do imóvel, ou não, ao SFH” (Doc. 266, fl. 8).
É o relatório. Decido.

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA deu provimento ao REsp do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, conforme se verifica dos seguintes trechos abaixo transcritos (Doc. 266, fl. 4):

“Extrai-se dos autos que, na origem, tratou-se de ação de usucapião, proposta por Velma Rocha de Oliveira em face de Nível Empreendimentos Imobiliários Ltda., cujo objeto é imóvel, consubstanciado por terreno de cerca de 810 m2, sobre o qual há uma casa.
(...)
A matéria é de cunho fático e não pode ser resolvida na instância especial. 
O ponto, antes, carece de exame pelo Tribunal de Justiça, pois que necessita do revolvimento de fatos e provas, bem como, da interpretação de cláusulas contratuais, providências incompatíveis com o rito do recurso especial, por incidências das Súmulas n.º 7 /STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial") e n.º 5/STJ ("A simples interpretac¸a~o de cla´usula contratual na~o enseja recurso especial"). 
Efetivamente, verifica-se a omissão da Corte local em analisar a questão que, tendo sido fundamento da sentença e sustentado pela parte em contrarrazões à apelação e em embargos de declaração, restou não atendido. Consigna-se, adicionalmente, que a questão é essencial à solução da lide, de tal sorte que não poderia permanecer sem expressa menção. 
Dessa forma, assiste razão à parte recorrente quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional acerca da questão supracitada, que possui a aptidão de modificar o julgado, mas não pode ser conhecida diretamente nesta instância. 
Dispositivo. Diante do exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de cassar o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, determinando ao Tribunal de origem a análise motivada da questão da origem dos recursos e a vinculação do imóvel, ou não, ao SFH.”

Desse modo, o acórdão que decorrer do rejulgamento dos embargos de declaração substituirá ou se integrará ao aresto impugnado pelo presente RE. 
Concluído o reexame dos recursos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, reabrir-se-á a oportunidade para interposição, ou ratificação, dos recursos excepcionais.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente